Tribunal: TJBA
Processo: 8019532-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019532-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: CONCEICAO SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
LEGITIMIDADE
DAS PARTES
.

CONTRATO DE SEGURO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERNAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE.
NEGATIVA INDEVIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

NON REFORMATIO IN PEJUS
. DANOS MORAIS MANTIDOS NA QUANTIA DETERMINADA NA SENTENÇA.

RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº
8019532-05.2020.8.05.0001
,

nos quais figuram como Apelante
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

e como Apelad
a

CONCEIÇÃO SALES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator